Tribunal: TJSP
Processo: 2047608-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Decisão que determinou que se aguardasse o prazo da suspensão determinada na Ação Civil Pública envolvendo o mesmo loteamento 'sub judice'. Irresignação da parte autora. Descabimento. Ordem de suspensão decretada na ACP que envolve, diversamente do que sustenta a loteadora autora, qualquer ação que tenha por objeto os lotes do Parque Rodrigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Decisão que determinou que se aguardasse o prazo da suspensão determinada na Ação Civil Pública envolvendo o mesmo loteamento 'sub judice'. Irresignação da parte autora. Descabimento. Ordem de suspensão decretada na ACP que envolve, diversamente do que sustenta a loteadora autora, qualquer ação que tenha por objeto os lotes do Parque Rodrigo Barreto, em Arujá/SP, de forma indistinta, a permitir que se confira o ideal tratamento a cada demanda, à luz do acordo judicial homologado nos autos da ACP. Impertinente a alegação de que a ação possessória em trâmite na origem eventualmente não estaria abarcada pelo acordo, visto que as provas coligidas nos autos são insuficientes para a comprovação dessa alegação. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.